Tribunal: TJES
Processo: 5012735-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012735-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL CONTEMPLE LTDA - EPP e outros

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ARTIGO 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. RISCO DO EMPREENDIMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e mercadológica. No mérito, alegam excesso de execução e invocam a exceção do contrato não cumprido, atribuindo a queda de faturamento da joalheria a falhas na gestão e publicidade do shopping center.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial técnico-contábil e mercadológica configura cerceamento de defesa quando desatendidos requisitos processuais da petição inicial; (ii) estabelecer se a ausência de declaração do valor incontroverso e de demonstrativo de cálculo na petição inicial dos embargos impede o conhecimento da alegação de excesso de execução; (iii) determinar se o insucesso comercial do lojista autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido contra a cobrança de aluguéis em contrato de locação em shopping center.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O magistrado, como destinatário final das provas, detém a incumbência de dirigir a instrução e indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos mostram-se suficientes para a formação do convencimento motivado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

4. A admissibilidade da discussão sobre excesso de execução em embargos depende do cumprimento de requisitos processuais vinculantes, o que torna a produção de prova pericial despicienda e tardia caso ocorra o desatendimento desses pressupostos.

5. A norma contida no parágrafo 3º do art. 917 do Código de Processo Civil possui natureza cogente e impõe ao embargante o dever de declarar o valor entendido como devido já na petição inicial, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

6. Alegações genéricas acerca da unilateralidade de cálculos ou insustentabilidade do negócio, sem a apresentação de planilha aritmética que confronte os valores da execução, atraem a rejeição do fundamento de excesso de execução.

7. Aspectos meramente aritméticos de contratos com encargos claros prescindem de perícia contábil, não exonerando a parte do encargo processual a invocação de incapacidade técnica para realizar cálculos.

8. A queda de faturamento e a frustração de expectativas de lucro constituem riscos inerentes à atividade econômica e ao empreendedorismo, inexistindo nos instrumentos firmados cláusula de garantia de performance que vincule a exigibilidade dos aluguéis ao sucesso comercial do lojista.

9. A exceção do contrato não cumprido exige a demonstração de descumprimento de obrigação específica de infraestrutura por parte da locadora, não servindo falhas genéricas de publicidade como fundamento para o inadimplemento de obrigações locatícias líquidas e certas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do excesso de execução em sede de embargos exige, obrigatoriamente, a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo de cálculo na petição inicial, conforme o parágrafo 3º do art. 917 do Código de Processo Civil.

2. O indeferimento de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte descumpre o dever processual de apresentar a memória de cálculo ou quando a matéria envolve apenas questões de direito e aritmética simples.

3. O insucesso comercial do lojista em shopping center configura risco do empreendimento e não justifica a suspensão do pagamento de aluguéis por meio da exceção do contrato não cumprido, salvo prova de falha específica da administração.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 11 do art. 85, art. 370, parágrafo 3º do art. 917 e parágrafo 4º do art. 917 do Código de Processo Civil; art. 54 da Lei 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2641205/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2506830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.05.2024; STJ, Súmula 335; STJ, Súmula 381; TJES, Apelação Cível 0004737-93.2019.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA - EPP e IRADIR ARAUJO DE OLIVEIRA
, em razão da Sentença (Num. 15111152) proferida nos autos dos embargos à execução, ajuizada em face de NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 68339650) alega a Apelante, em síntese: I) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial técnico-contábil e mercadológica, necessária para demonstrar a cobrança abusiva e a incompatibilidade entre o valor da locação e a rentabilidade do empreendimento; II) a ocorrência de excesso de execução motivada pela cobrança de aluguéis não contratados e encargos moratórios abusivos; III) o descumprimento de obrigações contratuais por parte do Shopping apelado, que falhou em fornecer infraestrutura e realizar os investimentos publicitários prometidos, configurando a exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil; IV) que a complexidade da apuração do excesso e a insuficiência técnica dos apelantes justificam a realização de perícia técnica em substituição à apresentação imediata de memória de cálculo.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 68339650), sustentando a ausência de dialeticidade recursal, a inexistência de cerceamento de defesa ante o descumprimento do dever de apontar o excesso na inicial e a higidez dos títulos executivos, requerendo o desprovimento do recurso.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES
,
1
4
de
janeiro
de 202
6
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012735-74.2021.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL CONTEMPLE LTDA - EPP e IRADIR ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL CONTEMPLE LTDA - EPP e IRADIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos “Embargos à Execução” opostos em face de
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S.A
..

Os Apelantes buscam a reforma integral do julgado alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial técnico-contábil e mercadológica, a qual reputam indispensável para demonstrar o excesso de execução e o desequilíbrio financeiro da relação locatícia mantida nas dependências do Shopping Vitória.

Sustentam, ainda, a aplicação da exceção do contrato não cumprido, argumentando que a queda drástica de faturamento da joalheria decorreu de falhas na gestão e na publicidade do empreendimento, o que tornaria os valores executados, na monta de R$ 104.790,39 (cento e quatro mil, setecentos e noventa reais e trinta e nove centavos), abusivos e excessivos.

A sentença impugnada fundamentou a improcedência do pleito na estrita inobservância do comando legal contido no artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, consignando que os embargantes, ao sustentarem o excesso de execução, deixaram de declarar na petição inicial o valor que entendiam correto, bem como de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece prosperar.

Como é cediço na sistemática processual civil, o magistrado é o destinatário final das provas, incumbindo-lhe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, dirigir a instrução e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação de seu livre convencimento motivado.

No caso em tela, a produção de prova pericial revela-se despicienda e tardia, uma vez que a admissibilidade da discussão sobre excesso de execução depende da prévia satisfação de requisitos processuais vinculantes que não foram atendidos pelos recorrentes.

A pretensão de utilizar a perícia como instrumento substitutivo da impugnação específica que incumbia aos devedores configura vício procedimental insuperável, legitimando o julgamento antecipado da lide.

Isto porque
, a norma insculpida no artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil possui natureza cogente e impõe ao embargante o dever de declarar, já na petição inicial, o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do fundamento de excesso.

No caso dos autos, o
s Apelantes limitaram-se a tecer alegações genéricas acerca da "unilateralidade" dos cálculos do Shopping e da "insustentabilidade financeira" do negócio, sem, contudo, colacionar planilha aritmética mínima que confrontasse os valores apresentados na execução.

N
esse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1 . Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ).

2
. Consoante entendimento desta Corte Superior, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Precedentes
.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2641205 RJ 2024/0156257-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. NÃO REALIZAÇÃO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2 . O Tribunal de origem, ao afastar a incidência do CDC e negar a inversão do ônus probatório, consignou que
"inexiste no caso qualquer indício de vulnerabilidade técnica, bem como não há qualquer elemento que indique a dificuldade do embargante em produzir eventual parecer técnico, ou se manifestar sobre os valores incidentes na cadeia contratual".

[...]

4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2506830 PR 2023/0423406-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE COMO CORRETO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS.

1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1399529/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

Outrossim, no tocante ao suposto excesso de execução arguido, cumpre salientar que a controvérsia em apreço restringe-se unicamente a aspectos de direito, revelando-se despicienda a produção de prova pericial contábil para a aferição dos valores em litígio, haja vista que os termos do contrato, bem como os encargos dele decorrentes, mostram-se
claros
e de fácil mensuração.

Nesse contexto, a invocação de pretensa "incapacidade técnica" para a realização dos cálculos não exonera a parte do dever processual que lhe compete, mormente quando os instrumentos contratuais e os índices de atualização monetária constam dos autos, viabilizando a verificação aritmética dos débitos controvertidos.

A ausência de delimitação objetiva do
quantum
incontroverso impede a própria instauração da perícia técnica, por lhe faltar substrato mínimo, o que a tornaria inócua para a resolução da controvérsia.

Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta que a ausência de memorial de cálculo nos embargos fundados em excesso de execução impõe a improcedência ou rejeição liminar, subsistindo tal obrigação mesmo diante de pedido pericial.

A
propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta
[...]
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S/A, com base em cédula de crédito bancário. O juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade de prova pericial contábil, e considerou a impugnação por excesso de execução genérica, sem a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC/2015 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) verificar a validade da alegação de excesso de execução, considerando a impugnação genérica do valor executado, sem o devido demonstrativo de cálculo .

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois
a matéria controvertida refere-se exclusivamente a questões de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil para a apuração dos valores discutidos, uma vez que o contrato bancário e seus encargos são claros e de fácil apuração
.

4.
A alegação de excesso de execução foi considerada genérica, uma vez que os apelantes não apresentaram o demonstrativo detalhado do valor que entendem correto, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC/2015. A ausência desse cálculo inviabiliza a análise da alegação, sendo correta a rejeição liminar dos embargos.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impugnação sem o demonstrativo atualizado do débito deve ser rejeitada, não havendo necessidade de perícia contábil para verificar aspectos meramente aritméticos dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE . 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-CE - Apelação Cível: 00536977720208060167 Sobral, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARÁTER REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA SÚMULA 381 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO DEVIDO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao apresentar os embargos à execução, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição do pedido, em consonância com o artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Goiás.

2.
Diante da ausência de indicação específica dos pedidos do embargante, resta inviável sua pretensão, pois nos termos da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível que o julgador conheça, de ofício, a abusividade das cláusulas nos contratos bancários.

3.
Se a parte devedora não cumpriu o seu ônus, correta a conclusão no sentido de que é desnecessária a produção de prova pericial, porque tal não se sobrepõe à inobservância da regra processual que exige a impugnação específica e a indicação prévia e planilha de cálculo demonstrativo do valor correto da dívida. Precedentes do Tribunal de Justiça de Goiás.

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 56250581720228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Lado outro,
a frustração das expectativas de lucro e a queda acentuada no faturamento da joalheria, embora lamentáveis, configuram vicissitudes típicas da atividade econômica e risco inerente ao empreendedorismo, não sendo transferíveis à locadora.

O contrato de locação em shopping center é atípico e pauta-se pela autonomia da vontade e pelo princípio do
pacta sunt servanda
, não havendo nos instrumentos firmados qualquer cláusula de garantia de clientela ou de performance mínima que vincule a exigibilidade dos aluguéis ao sucesso comercial do lojista.

A tese de exceção do contrato não cumprido baseada em promessas de viabilidade mercadológica não encontra suporte fático-probatório nos autos, visto que não houve demonstração de descumprimento de obrigação específica de infraestrutura ou entrega do imóvel por parte da recorrida.

Em situações análogas envolvendo lojistas de shopping centers, este Colegiado tem reafirmado que a ausência de prova robusta de falha administrativa grave afasta a responsabilidade da locadora pelo insucesso do estabelecimento, mantendo a liquidez e a certeza do título executivo. No presente caso, os títulos encontram-se devidamente assinados e instruídos com a evolução da dívida, não logrando os embargantes êxito em infirmar a legitimidade do crédito cobrado.
Vejamos:

CIVIL E EMPRESARIAL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLEMENTO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CLÁUSULA PENAL – MULTA RESCISÓRIA – LIVRE PACTUAÇÃO – VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ausente a demonstração de que o insucesso do empreendimento se deu por culpa da administração do shopping center, deve ser afastada a responsabilidade civil, bem como a alegada exceção do contrato não cumprido como fundamento justificador do inadimplemento contratual.

2. Consoante o disposto no art. 54, da Lei Federal nº. 8.245/1991, “nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº. 335, pacificou o entendimento de que “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004737-93.2019.8.08.0030, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Câmaras Cíveis Reunidas.
Data: 15.03.202
3
)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.